Tribunal: TJDFT
Processo: 0754800-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO. DANOS AO VEÍCULO DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DEVER DE REPARAÇÃO. VALOR A SER RESSARCIDO DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação da parte ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.656,94, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00, à título de danos morais. Em suas razões, aduz que o conjunto probatório é suficiente para solução da controvérsia, sendo impossível a produção da prova pericial, uma vez que o veículo já foi consertado. Acrescenta que se trata de relação consumerista, bem como de parte ré revel. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada conforme as normas consumeristas.
IV. A controvérsia pode ser dirimida por meio da prova documental apresentada nos autos, a qual se mostra suficiente e hábil. Ademais, tanto o combustível nas bombas do posto da recorrida já foi renovado, assim como o veículo do recorrente foi consertado, sendo inviável a produção de prova pericial.
V. Em análise às provas dos autos, verifica-se que o abastecimento ocorreu no dia 13/05/2022, no estabelecimento réu, sendo que o automóvel do autor apresentou pane no dia seguinte ao fato, ocasião em que houve a parada total do veículo. Observa-se que, após o ocorrido, o veículo foi encaminhado para o mecânico, oportunidade em que o conteúdo do tanque de combustível foi extraído com sinais de adulteração, sendo necessária a troca do catalizador, do corpo de borboleta, do sensor de oxigênio pós catalizador, das velas, a limpeza dos bicos, bem como novo abastecimento (ID 46736183). Nesse aspecto, o curto lapso temporal entre o abastecimento e a constatação da “pane” no veículo reforça a conclusão de que este fato decorreu do vício de qualidade do produto disponibilizado pela ré, o que se mostra suficiente para demonstrar o nexo causal e, por conseguinte, a obrigação de indenizar. Ademais, caberia à recorrida comprovar que o produto que oferece aos consumidores é de qualidade, com verificação nos termos da Resolução ANP 09/2007, ônus do qual não se desincumbiu, apesar de devidamente citada.
VI. Impõe-se, portanto, o reconhecimento de que os danos no carro do recorrente decorreram da adulteração do combustível comercializado pela recorrida, sendo imperioso o ressarcimento do dano comprovado pelo consumidor, no importe de R$ 4.486,94, conforme nota fiscal e comprovante de pagamento constantes do ID 46736183. Ressalta-se que não há comprovação do pagamento referente à tampa de combustível avariada, não havendo como determinar seu ressarcimento.
VII. Por outro lado, o dano moral passível de ser reparado é aquele que adentra a órbita dos direitos da personalidade, afetando a dignidade da pessoa humana, não ficando caracterizado, portanto, diante de qualquer dissabor, aborrecimento ou contrariedade. No caso, a despeito da perturbação da tranquilidade e desconforto do autor, tal situação, não se mostra, pois, por si só, hábil a caracterizar danos à personalidade, tais como violação à honra, à imagem e à intimidade.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Aplicada a teoria da causa madura, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré na obrigação de ressarcir ao autor o valor de R$ 4.486,94, com as correções legais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.